Tribunal: TJSP
Processo: 2005968-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidores estaduais. Adicionais temporais. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Diferenças. Execução da quantia incontroversa. RPV. Fracionamento. – 1. LE no 17.205/19. OPV. Limite. O momento para a verificação do limite legal da obrigação de pequeno valor é a data da elaboração da conta de liquidação, e não a da expedição de ofício, sob pena de penalizar o credor

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidores estaduais. Adicionais temporais. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Diferenças. Execução da quantia incontroversa. RPV. Fracionamento. – 1. LE no 17.205/19. OPV. Limite. O momento para a verificação do limite legal da obrigação de pequeno valor é a data da elaboração da conta de liquidação, e não a da expedição de ofício, sob pena de penalizar o credor por eventual demora a que não deu causa na expedição e pagamento da RPV. Precedente desta 10a Câmara de Direito Público. A LE no 17.205/19 é posterior ao cálculo de liquidação elaborado nestes autos e não obsta a expedição da RPV pelo valor anterior. – 2. Fracionamento. Impossibilidade. A Constituição Federal veda o fracionamento dos valores a serem pagos pelas Fazendas Públicas, excepcionadas apenas as hipóteses de premente necessidade expressamente previstas no texto constitucional (CF, art. 100, 'caput' e §§ 2o, 3o e 8o). O valor total da execução deve ser observado quando da execução da parte incontroversa, que somente pode ser objeto de RPV se, somado à parcela controvertida, não exceder o valor fixado em lei como de pequeno valor. Jurisprudência do STJ. – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000191502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005968-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante
OTAVIANO DOS SANTOS BOEMIA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2005968-79.2020.8.26.0000
7
Voto no AI-6.758/20
Agravo no 2005968-79.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Otaviano dos Santos Boemia
Agdo: Fazenda Estadual
Origem: Vara da Fazenda Pública (Franca) Proc. no
0016571-16.2018/04
Juiz: Aurélio Miguel Pena
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidores estaduais.
Adicionais temporais. Base de cálculo. Vencimentos integrais.
Diferenças.
Execução
da
quantia
incontroversa.
RPV.
Fracionamento.
1. LE no 17.205/19. OPV. Limite. O
momento para a verificação do limite legal da obrigação de
pequeno valor é a data da elaboração da conta de liquidação, e
não a da expedição de ofício, sob pena de penalizar o credor
por eventual demora a que não deu causa na expedição e
pagamento da RPV. Precedente desta 10a Câmara de Direito
Público. A LE no 17.205/19 é posterior ao cálculo de liquidação
elaborado nestes autos e não obsta a expedição da RPV pelo
valor anterior.
2. Fracionamento. Impossibilidade. A
Constituição Federal veda o fracionamento dos valores a serem
pagos pelas Fazendas Públicas, excepcionadas apenas as
hipóteses de premente necessidade expressamente previstas no
texto constitucional (CF, art. 100, 'caput' e §§ 2o, 3o e 8o). O
valor total da execução deve ser observado quando da execução
da parte incontroversa, que somente pode ser objeto de RPV se,
somado à parcela controvertida, não exceder o valor fixado em
lei como de pequeno valor. Jurisprudência do STJ. Agravo
desprovido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 107/108, aqui fls. 16/17 e 169/170, que, indeferindo a expedição de
Requisição de Pequeno Valor do montante incontroverso apurado nos autos,
determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2005968-79.2020.8.26.0000
7
precatório. O agravante alega que pleiteia o recebimento de R$-42.591,17
(setembro/2018); o Estado entende devidos R$-16.854,86 (setembro/2018);
pediu a expedição de RPV da quantia incontroversa, nos termos do art. 535, §
4o do CPC. A possibilidade de executar a parcela incontroversa, sem ter que
aguardar o fim do processo, tem como baliza o princípio da efetividade. Não se
trata de fracionamento vedado pelo § 8o do art. 100 da CF; nada obsta a
expedição da RPV nos moldes requeridos; cita jurisprudência do tribunal e do
STJ. Insiste na expedição de RPV da parcela incontroversa.
Contraminuta do Estado (fls. 181/185).
É o relatório.
2.
Fatos. A sentença de fls. 312/330, aqui fls. 43/61,
condenou o Estado no recálculo dos adicionais temporais pagos aos autores,
servidores públicos estaduais, para que incidam sobre os vencimentos
integrais, excetuadas apenas as vantagens de natureza excepcional; e no
pagamento das respectivas diferenças, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E
e acrescidas dos juros de mora nos termos da LF no 11.960/09, observada a
prescrição quinquenal. Iniciado o cumprimento de sentença, Otaviano dos
Santos Boemia requereu o pagamento de R$-42.591,17 (setembro/2018),
superior às 1.135,2885 UFESP ou R$-29.176,91 (2018) previstas na LE no
11.377/03, ao passo que o Estado reconheceu como devido o valor de
R$-16.854,86 (aqui fls. 118/119, 120/151). O agravante requereu a expedição
de RPV da quantia incontroversa (aqui fls. 63/66); o Estado considera que a
medida representaria fracionamento vedado pelo § 8o do art. 100 da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2005968-79.2020.8.26.0000
7
3.
LE no 17.205/19. OPV. Limite. Em 7-11-2019 foi
editada a LE no 17.205/19, que passou a considerar como obrigação de
pequeno valor as condenações judiciais cujo valor individual seja igual ou
inferior a 440,214851 UFESP, o que atualmente remonta a R$-12.154,33; com
base nela, o Estado alega, subsidiariamente, que o valor incontroverso
(R$-16.854,86 em setembro/2018) deve ser pago por meio de precatório (fls.
184).
No
julgamento
do
AI
no
3000133-93.2020,
3-2-2020, Rel. Antonio Carlos Villen, v.u., esta 10a Câmara de Direito Público
assentou entendimento de que o momento correto para a verificação do limite
legal da obrigação de pequeno valor é a data da elaboração da conta de
liquidação, e não a da expedição de ofício, para que não se penalize o credor
da RPV por eventual demora a que não deu causa na expedição e pagamento
da requisição. A LE no 17.205/19 é posterior ao cálculo de liquidação
elaborado nestes autos e não prejudica o exequente.
4.
Fracionamento. Impossibilidade. O Estado não se
opõe à execução do valor incontroverso, apenas sustenta que o pagamento
deve ser realizado por meio de precatório, e não de RPV, sob pena de ocorrer
inconstitucional fracionamento (fls. 98/100, aqui fls. 160/161, 181/185); e
quanto a isso tem razão.
O art. 100 da CF, com redação dada pela EC no
62/09, trata dos pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal,
Estaduais, Distrital e Municipais em virtude de sentença judicial; estabelece
no 'caput' que tais pagamentos serão realizados exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2005968-79.2020.8.26.0000
7
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim, excetuados os
pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor (§ 3o);
veda no § 8o o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para
fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo; e
admite no § 2o o fracionamento do total devido, com o pagamento de OPV e o
restante como precatório, quando se tratar de débitos de natureza alimentícia
cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham ao menos
sessenta anos de idade ou sejam portadores de doença grave ou deficiência,
na forma da lei. Em suma, a Constituição Federal veda o fracionamento dos
valores a serem pagos pelas Fazendas Públicas, excepcionadas apenas as
hipóteses de premente necessidade expressamente previstas no texto
constitucional.
5.
A vedação ao fracionamento para a finalidade aqui
pretendida pagamento da parcela incontroversa do débito exequendo foi
reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar a possibilidade de
execução de parcelas incontroversas devidas pelas Fazendas Públicas:
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO
DEFINITIVA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
PARCIAIS.
EXPEDIÇÃO
DE
PRECATÓRIO PARCIAL. POSSIBILIDADE. CONFORMIDADE COM AS NORMAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. ART. 739, § 2o, DO CPC. 1. São definitivas a
execução de parte de decisão judicial, não objeto de recursos ordinário ou
extraordinário na fase de conhecimento, e a execução de título executivo
judicial, quando pendente a apelação interposta contra a sentença de
improcedência dos embargos. Precedentes. 2. Se é definitiva a execução de
parcela que é objeto de embargos, é inequívoca a definitividade da execução da
parte incontroversa, uma vez que, além de ser oriunda de título executivo
judicial, não foi objeto dos embargos à execução. 3. A vedação do § 4o do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2005968-79.2020.8.26.0000
7
100 da Constituição Federal não se refere ao precatório parcial, mas sim ao
precatório complementar ou suplementar de valor já pago, ou ao fracionamento
do valor para que parte seja paga diretamente como sendo de pequeno valor (§
3o do art. 100 da CF) e parte em precatório. 4. Constituem-se precatórios
parciais aqueles oriundos das parcelas incontroversas, enquanto precatórios
suplementares se referem aos valores embargados ou impugnados, após o
trânsito em julgado. 5. Na sistemática constitucional dos precatórios, é
vedada a percepção de um crédito, por beneficiário, parte por precatório e
parte por requisição de pequeno valor. O valor total da execução deve
sempre ser observado quando da expedição de precatório da parte
incontroversa (precatório parcial), que somente poderá ser objeto de
requisição de pequeno valor se, somado à parcela objeto de embargos
(precatório suplementar), não exceder o valor fixado em lei como de
pequeno valor. 6. Existe expressa previsão legal, nos termos do art. 739, § 2o,
do Código de Processo Civil, que autoriza o prosseguimento da execução
definitiva da parte incontroversa até a expedição do respectivo precatório. 7.
Agravo regimental desprovido (União Federal v. Carmelina Rosângela Peixoto
Valli e Outros, AgRg no REsp no 711.585-RS, 5a Turma, 7-4-2005, Rel. Laurita
Vez, negaram provimento ao recurso, v.u.) (grifei):
O precatório da parte incontroversa, na realidade, se refere ao precatório
parcial, conforme nomenclatura utilizada na publicação do Conselho da Justiça
Federal PRECATÓRIOS E RPV Manual de Procedimentos , que estabelece
as regras para a expedição de precatórios e requisições de pequeno valor no
âmbito da Justiça Federal. Segundo a referida publicação, os precatórios
parciais são aqueles oriundos das parcelas incontroversas, enquanto
precatórios suplementares, aqueles referentes aos valores embargados ou
impugnados, após o trânsito em julgado. Nesses termos, em conformidade com
a Emenda Constitucional n.o 37/2002, que acrescentou o § 4o ao art. 100 da
Constituição Federal, é vedada a percepção de um crédito, por beneficiário,
parte por precatório e parte por requisição de pequeno valor. O valor total da
execução deve ser sempre observado quando da expedição de precatório da
parte incontroversa (precatório parcial), que somente poderá ser objeto de
requisição de pequeno valor se, somado à parcela objeto de embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2005968-79.2020.8.26.0000
7
(precatório suplementar), não exceder o valor fixado em lei considerado de
pequeno valor.
Os precedentes citados pelo agravante não o
favorecem, pois neles apenas se admite o prosseguimento da execução pela
parcela incontroversa contra o que o Estado sequer se insurge nestes autos
não o fracionamento aqui pretendido. Como assentado pelo Superior
Tribunal de Justiça, o valor total da execução deve ser observado quando da
expedição do precatório ou RPV da parte incontroversa, somente podendo ser
objeto de RPV se, somado à parcela controvertida, não exceder o valor fixado
em lei como de pequeno valor. É o entendimento que prevalece.
O voto é pelo desprovimento do agravo do
exequente. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento
virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator